Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76541784, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 76213380) e requereu a extinção da presente execução em relação à substituída SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR em virtude do cumprimento da obrigação. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0729101-06.2022.8.07.0000 (ID: 76213380 e 76213381). Diante disso, julgo extinta a execução em relação a SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 8 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR